Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713076-56.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: EDMILSO DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela ré SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a sentença (ID 49966829) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização DPVAT em benefício do autor, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em face da sucumbência recíproca, o Juízo de origem condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% pela ré e 40% pelo autor, ficando suspensa a exigibilidade em relação a este último, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade de justiça. Em síntese, a ré sustenta inaplicabilidade da Súmula no 257/STJ ao presente caso, considerando que a sua edição levou em conta vítimas que não eram proprietárias dos veículos envolvidos. Argumenta não ser devida a indenização pleiteada na inicial, porquanto o segurado proprietário do veículo envolvido no acidente está inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Defende direito de regresso dos valores desembolsados contra o proprietário inadimplente e necessidade de compensação com os valores devidos, caso mantida a sentença condenatória. Defende, ainda, não aplicação de correção monetária e do entendimento da Súmula 580 do STJ, uma vez que não houve descumprimento de prazo para pagamento da indenização por parte da requerida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização. Subsidiariamente, requer a não aplicação de correção monetária e compensação do valor devido com os valores desembolsados pela seguradora, com base no §1o do art. 7o da Lei no 6,194/74. Preparo recolhido em ID 49966834. Contrarrazões da autora ofertadas em ID 49966837. É o relatório. DECIDO Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, uma vez que as matérias recursais relativas ao direito de regresso e compensação, bem como inadimplemento do segurado quanto ao prêmio do DPVAT, não foram ventiladas na primeira instância, portanto não fazem parte da controvérsia e estão dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida. O ponto controvertido estabelecido pelo Juízo de origem, conforme decisão saneadora em ID 49966801, limitou-se a existência de invalidez permanente sofrida pelo autor em razão de trânsito, assim como a respectiva extensão. A sentença julgou procedente o pedido de indenização do seguro DPVAT ao autor, sob fundamento de que a avaliação médica recente reconheceu nexo causal entre o acidente e os danos sofridos, que resultou em debilidade parcial permanente em membro superior, com percentual de sequela estipulada em 75%. Inexiste discussão nos autos acerca de não pagamento do prêmio para fazer jus a indenização ou de direito de compensação. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Desse modo, os argumentos recursais quanto à inadimplência do segurado acerca do prêmio do seguro DPVAT, bem como pedido alternativo no que se refere ao direito de regresso e pedido de compensação, com base no §1o do art. 7o da Lei no 6,194/74, não foram ventilados na contestação e nem analisados na sentença recorrida, o que implica em inovação recursal e supressão de instância. Além disso, não houve demonstração de motivo de força maior para justificar a análise desses argumentos em sede recursal. Outrossim, restou configurada preclusão lógica sobre a pretensão recursal para afastar incidência de correção monetária sobre o valor devido. Dispõe o art. 1.000, do CPC: “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” No caso dos autos, verifica-se que a própria recorrente pugnou pela incidência de correção monetária a partir da data do sinistro, nos termos da Súmula no 580 do STJ, caso fosse condenada ao pagamento da indenização objeto dos autos (49966767 - Pág. 21). Desse modo, é patente a ausência de interesse recursal quanto ao pedido alternativo. Logo, seja em razão da inovação recursal, das razões dissociadas e da supressão de instância, seja porque ocorreu a preclusão lógica do interesse recursal, o recurso de apelação da ré não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. gp Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator